Tribunal: CARF
Processo: 10783.901822/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.901822/2006-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.055 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
BRAMAGRAN - BRASILEIRO MÁRMORE E GRANITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 210 dos
autos:
Trata o presente processo de DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO —
PER/DCOMP de nos 08286.79399.220703.1.7.01-0687, às fls. 04/20 e 77/95
(retificador
de
PER/DCOMP
apresentado
em
17/06/2003)
e
31795.07223.090703.1.3.01-4967, às fls. 70/71. Os débitos declarados pelo
contribuinte foram:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901822/2006-05
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.901822/2006-05
Acórdão n.o 3002-001.055
S3-TE02
Fl. 1,5

O ressarcimento de IPI de R$35.723,03 disponibilizado para a compensação,
relativo ao 1o trimestre do ano-calendário de 2003, calculado nos termos do art. 11 da
Lei n° 9.779, de 19/01/1999, decorre de créditos sobre aquisições de insumos e do
crédito presumido de IPI.
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fl. 03, com o indeferimento integral do saldo credor requerido
e,
consequentemente,
a
não-homologação
das
compensações
declaradas.
Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
-Valor do crédito solicitado/utilizado: R$35.723,03
-Valor do crédito reconhecido: R$0,00
O valor do crédito foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s
motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
08286.79399.220703.1.7.01-0687......... 31795.07223.090703.1.3.01-4967
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/05/2008:

Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 01/02, para alegar e requerer que:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.901822/2006-05
Acórdão n.o 3002-001.055
S3-TE02
Fl. 2

Em 22/07/2003 a requerente transmitiu o PER/DCOMP retificador (n°
08286.79399.220703.1.7.01-0687) relativo ao 1° trimestre/2003 com, entre outras, as
seguintes informações:
- Crédito apurado no período: R$37.527,19
- Valor utilizado no mesmo documento para compensação: R$13.166,25
- Por conseqüência restando saldo de créditos no valor de R$24.360,94;
II. O saldo remanescente (R$24.360,94) foi utilizado no PER/DCOMP n°
31795.07223.090703.1.3.01-4967;
[...]
V. Inconformada [...] vem manifestar sua inconformidade com o conteúdo do
Despacho Decisório pelo seguinte motivo:
Como pode ser verificado nos PER/DCOMP's n° 08286.79399.220703.1.7.01-
0687 e 04832.31106.26.261006.1.7.01-6439 em nenhum momento o saldo passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e conseqüentemente a utilização dos saldos
credores apurados se deram com o estrito cumprimento das regras legais vigentes.
VI. Diante desse esclarecimento a peticionaria REQUER:
1 - Seja reconhecido integralmente o crédito pleiteado no PER/DCOMP
08286.79399.220703.1.7.01-0687
2 - Seja homologada integralmente a compensação solicitada no mesmo
PER/DCOMP (acima citado); e
3- Conseqüentemente seja suspensa a cobrança relativa ao Despacho Decisório
que motivou a presente impugnação e já citado no preâmbulo deste documento.
Iniciado o exame da manifestação de inconformidade, mostrou-se necessário o
pronunciamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória, ES -
DRF/VIT/ES sobre a legitimidade do saldo credor declarado pelo contribuinte. A
remessa dos autos foi realizada mediante expediente fls. 66/68, de responsabilidade do
presidente da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de
Fora, MG - DRJ/JFA/MG. A motivação para tanto foi o histórico da empresa
manifestante que ajuizara, contra a União Federal, no Tribunal Regional Federal -
Seção Judiciária do Espírito Santo, ação para requerer saldo credor de IPI anterior a
1998 (Ação Ordinária Tributária com Pedido de Antecipação de Tutela n.°
2000.50.01.008675-0) e ela aparentemente apenas dava saída a produtos não-
tributados.
A resposta à indagação da DRJ/JFA/MG veio por intermédio da Informação
Fiscal de fl. 69 dando conta de que a empresa se encontrava sob ação fiscal. Tal
circunstância motivou visita técnica ao seu parque industrial em que se verificou que
ela se dedicava preponderantemente à industrialização de rochas ornamentais, como
chapas polidas de granito (TIPI 6802.23.00) e ladrilhos polidos de granito (TIPI
6802.10.000), ambos tributados à alíquota de 5% (cinco por cento).
Superada a primeira verificação, os autos novamente regressaram à DRF de
origem. Desta feita, foi emitido o expediente de fl. 100-frente e verso, também de
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.901822/2006-05
Acórdão n.o 3002-001.055
S3-TE02
Fl. 2,5

responsabilidade do presidente da 3a Turma da DRJ/JFA/MG, com pedido de juntada
aos autos dos seguintes documentos:
1) cópia do RAIPI - Livro Registro de Apuração do IPI, relativo ao 4o trimestre
do ano-calendário de 2002 e aos 10 e 2° trimestres do ano-calendário de 2003;
2) planilha de certificação (documento a ser requerido ao Serviço de
Fiscalização, Sistema SIEF-WEB);
Depois de anexados, às fls. 105/185, os documentos acima referidos, os autos
retornaram à DRJ/JFA/MG, para prosseguimento.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim
ementada (fls. 209/218):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
SALDO CREDOR. LIMITE DA APURAÇÃO.
O saldo credor pretendido pelo contribuinte e atestado via processamento eletrônico é
aquele decorrente das informações e dados inseridos na Declaração de Compensação ou
Pedido de Ressarcimento, composto pelo ingresso de créditos a cada período de
apuração do trimestre, deduzido, período por período, dos eventuais débitos.
SALDO CREDOR DE IPI. REDUÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. RESTABELECIMENTO.
Restabelece-se o saldo credor pleiteado pelo contribuinte quando restar comprovado que
o seu indeferimento no Despacho Decisório decorreu exclusivamente de erro de
preenchimento do PER/DCOMP e os dados constantes do processo ratificam em parte a
legitimidade da petição do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 25/04/2011 (vide AR à fl.
221 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 20/05/2011, Recurso Voluntário (fls.
222/231).
Em seu recurso, o contribuinte transcreveu todo o conteúdo do acordão recorrido
e, em seguida, apresentou a seguinte argumentação:
Inicialmente se despreende que a fundamentação contida no "DESPACHO
DECISÓRIO" n° de rastreamento 763931364 emitido em 20/05/2008, face ao
PER/DCOMP no 08286.79399.220703.1.7.01-0687 é injustificada, sem nexo, não
havendo citação nem encontrando respaldo em qualquer ato legal. Considerando o
instituto da prescrição, provavelmente seu Intuito foi alcançando.
Para melhor elucidação, abaixo compomos a situação verificada na época.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.901822/2006-05
Acórdão n.o 3002-001.055
S3-TE02
Fl. 3

- Considerando à comprovação da origem dos créditos e sua à consequente utilização
em compensações a recorrente reitera:
- Não haver justificativa plausivel no Despacho Decisório, uma vez que pode ser
verificado que o saldo passível de Ressarcimento "É SUPERIOR" ao valor pleiteado.
A utilização dos saldos credores acumulados e os consequentes "ESTORNOS" se deram
com a estrita observação da Legislação vigente na época. com o Advento da IN-SRF n°
728 de Março de 2007, é que o estorno total dos créditos "NO PERÍODO DE
APURACÃO EM QUE FOI APRESENTADO A SRF O PEDIDO DE
RESSARCIMENTO" se tornou obrigatório.
Ao final, requereu que também seja reconhecido o valor de R$ 5.762,49 em
complementação ao valor já reconhecido, perfazendo o total de R$ 35.723,03, e que seja
homologada integralmente a compensação solicitada no PER/DCOMP de n°
08286.79399.220703.1.7.01-0687 e no de n° 31795.07223.090703.1.3.01-4967.
Juntou documentos às fls. 232/283.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme acima narrado, verifica-se que o contribuinte pleiteou originalmente
crédito no montante de R$ 35.723,03, crédito este integralmente indeferido pela DRF em
despacho decisório eletrônico. Posteriormente, apresentou PER/DCOMP retificador, por meio do
qual passou a indicar como saldo credor o valor de R$ 37.527,19.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.901822/2006-05
Acórdão n.o 3002-001.055
S3-TE02
Fl. 3,5

Ao analisar o caso, a DRJ identificou que a negativa da DRF decorreu da
indicação por parte do contribuinte de dois débitos indevidos, no importe de R$ 51.050,69 e R$
12.072,59, os quais impactaram o cálculo do saldo credor.
Acontece que, uma vez realizado o ajuste necessário, identificou a DRJ que o
saldo credor do contribuinte, na verdade, correspondia ao montante de R$ 29.960,59, razão pela
qual deferiu apenas parcialmente o seu pleito.
Em seu recurso, o contribuinte insiste que a composição correta do seu saldo
credor corresponde à soma dos seguintes valores: R$ 15.847,12, correspondente ao crédito
presumido do 1o trimestre de 2003 e R$ 21.680,07, correspondente ao saldo remanescente
conforme Processo no 13766.000070/2003-17.
Da análise da decisão recorrida, então, é possível se constatar que a DRJ
reconheceu a existência do crédito relativo ao crédito presumido, no importe de R$ 15.847,12.
Esta parte do crédito, portanto, restou deferida e incontroversa. Porém, houve discrepância no
que tange ao valor dos créditos decorrentes de ingressos de insumos. A DRJ reconheceu a
existência de crédito no importe de R$ 14.113,42, ao passo que pleiteia o contribuinte o
reconhecimento de crédito no montante de R$ 21.680,07, correspondente ao saldo remanescente
oriundo do Processo no 13766.000070/2003-17.
Para fins de adoção do valor de R$ 14.113,42, a decisão recorrida funda-se na
Ficha de reprodução do Livro Registro de Apuração no período do ressarcimento, às fls. 07/19,
em que o contribuinte teria indicado que o somatório de créditos ressarcíveis correspondia ao
valor de R$ 29.960,54, justamente o valor já reconhecido pela decisão recorrida.
Ou seja, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se lastreada nos registros
contábeis do próprio contribuinte.
Por outro lado, a alegação do contribuinte de que o saldo remanescente seria de
R$ 21.680,07, não encontra qualquer embasamento em prova documental constante dos autos.
Ao contrário, vê-se que o contribuinte limita-se a argumentar, sem que tivesse trazido aos autos
qualquer elemento apto a abalar a conclusão constante da decisão recorrida.
Nos termos do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, abaixo
transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é requisito essencial ao deferimento do
pedido de compensação apresentado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado
ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.901822/2006-05
Acórdão n.o 3002-001.055
S3-TE02
Fl. 4

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, considerando que o ônus probatório no presente caso era do
Recorrente, não tendo ele se desincumbido de tal ônus, há de se negar provimento ao Recurso
Voluntário interposto.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital